Tribunal: STF
Processo: Ext 797
Classe: Ext
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-08
Data de publicação: 2001-02-08

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: recebimento para tornar
acima de qualquer dúvida que, no Estado requerente, o extraditando
não poderá ser condenado nem submetido à execução de pena
correspondente ao porte de arma de fogo ou seu disparo em lugar
público.